Tribunal: TJDFT
Processo: 0041770-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 10.931/2004. LEI UNIFORME DE GENEBRA. TRÊS ANOS. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. UM ANO. ART. 921 DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/1966, aplicável ao caso por força do artigo 44 da Lei 10.931/2004, prevê, em seu Anexo I, que o prazo prescricional é de três anos.
2. Ausentes bens passíveis de penhora, a execução será suspensa por um ano, findo o qual tem início o prazo prescricional. Artigo 921, §4o do CPC.
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 487 e artigo 921, § 5o do CPC, necessária a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, em observância ao contraditório e ampla defesa.
3.1. No caso, o exequente foi devidamente intimado por publicação para manifestar-se sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.
4. O feito ficou paralisado por mais de três anos após o período de suspensão sem qualquer manifestação do exequente, sendo necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. "(...) a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente." (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020).
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.